Tribunal: TCU
Processo: 033.408/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por intermédio da Superintendência Regional no Estado do Tocantins (SR-26), em decorrência de impropriedades/irregularidades na execução física e financeira do Convênio 21.000/2008, firmado com a Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por intermédio da Superintendência Regional no Estado do Tocantins (SR-26), em decorrência de impropriedades/irregularidades na execução física e financeira do Convênio 21.000/2008, firmado com a Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (COOPVAG). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel os responsáveis Ailton Ramos Araújo (CPF: XXX.800.012-XX) e Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. negar o pedido de suspensão dos autos feito pelo Sr. Helvécio Mesquita Melo (CPF XXX.391.336-XX), por ausência de pressuposto legal; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Helvécio Mesquita Melo (CPF XXX.391.336-XX), para afastar sua responsabilidade sobre os débitos das irregularidades 2 e 3 adiante descritas; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13), Ailton Ramos Araújo (CPF XXX.800.012-XX) e Helvécio Mesquita Melo (CPF: XXX.391.336-XX), condenando-os, solidariamente, conforme o caso, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), abatendo-se na oportunidade valor eventualmente já ressarcido, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Irregularidade 1: ausência de aplicação de recursos federais repassados à conta do Convênio 21.000/2008, firmado com a Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (COOPVAG), no mercado financeiro. Responsável: Helvécio Mesquita Melo (CPF: XXX.391.336-XX) e Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13): Data Valor (R$) 31/12/2008 456,85 31/1/2009 1.124,17 28/2/2009 286,11 31/3/2009 158,45 30/04/2009 601,06 31/5/2009 945,93 30/6/2009 1.159,76 31/7/2009 194,91 31/8/2009 478,19 30/9/2009 1.004,60 31/10/2009 124,47 30/11/2009 47,13 31/12/2009 2.077,87 31/1/2010 1.298,64 28/2/2010 613,92 31/3/2010 2.244,59 30/4/2010 1.370,06 31/5/2010 526,37 30/6/2010 241,88 31/7/2010 4.393,01 31/8/2010 3.239,28 30/9/2010 2.404,53 31/10/2010 1.404,55 30/11/2010 3.789,00 31/12/2010 3.057,46 31/1/2011 320,10 Responsável: Ailton Ramos Araújo (CPF: XXX.800.012-XX) e Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13): Data Valor (R$) 28/2/2011 164,93 31/3/2011 389,51 30/4/2011 1.388,06 31/5/2011 605,61 30/6/2011 1.004,94 31/7/2011 173,00 31/12/2011 34,43 Irregularidade 2: devolução de recursos retirados/transferidos da conta corrente específica do convênio, nos dias 14, 17, 20 e 26 de janeiro de 2011, sem o cômputo dos correspondentes valores que teriam sido auferidos caso permanecessem em conta e gerenciados em aplicação financeira. Responsáveis solidários: Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13) e Ailton Ramos Araújo (CPF: XXX.800.012-XX): Data Valor (R$) 31/1/2011 4.575,20 28/2/2011 3.868,90 31/3/2011 3.357,72 30/4/2011 2.900,34 31/5/2011 3.552,12 30/6/2011 2.080,80 31/7/2011 1.496,40 31/8/2011 1.417,20 30/9/2011 1.201,60 31/10/2011 1.124,60 30/11/2011 1.129,60 31/12/2011 1.188,40 31/1/2012 1.173,60 28/2/2012 1.000,00 Irregularidade 3: não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Convênio 21.000/2008, firmado com a Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (COOPVAG), haja vista a realização de diversos saques mediante apresentação de cheques, supostamente para pagamentos de credores, ocorridos a partir de janeiro de 2012. Responsável: Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13): Data Valor (R$ 1,00) 02/01/2012 2.908,96 18/01/2012 2.214,10 Responsáveis solidários: Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13) e Ailton Ramos Araújo (CPF: XXX.800.012-XX): Data Valor (R$ 1,00) 23/02/2012 3.380,00 23/02/2012 1.595,00 23/02/2012 143,00 23/02/2012 1.953,00 23/02/2012 603,00 23/02/2012 7.414,00 23/02/2012 6.240,00 23/02/2012 9.998,50 23/02/2012 8.370,00 06/03/2012 2.980,00 06/03/2012 1.517,00 06/03/2012 5.000,00 06/03/2012 4.801,70 06/03/2012 1.534,00 06/03/2012 2.667,00 06/03/2012 965,40 26/03/2012 8.930,00 26/03/2012 8.650,00 26/03/2012 9.835,50 26/03/2012 6.785,40 26/032012 7.753,90 26/03/2012 8.045,20 27/03/2012 7.868,55 27/03/2012 6.992,20 27/03/2012 7.397,25 27/03/2012 5.975,33 27/03/2012 6.925,47 27/03/2012 7.858,20 27/03/2012 6.953,00 28/03/2012 17.850,15 28/03/2012 15.214,00 28/03/2012 16.935,85 28/03/2012 33.951,00 28/03/2012 16.049,00 9.5. aplicar ao Sr. Helvécio Mesquita Melo (CPF: XXX.391.336-XX) a multa de R$ 4.000,00 prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. Aplicar a Cooperativa dos Profissionais Liberais do Vale do Araguaia (CNPJ 02.059.774/0001-13) e ao Sr. Ailton Ramos Araújo (CPF: XXX.800.012-XX) a multa de R$ 30.000,00 prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.